Tribunal: STF
Processo: AI 728179
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.   
   
	
1.	Inexistência de repercussão geral da matéria referente à 
   admissibilidade de recurso (RE 598.365, rel. Min. Carlos 
   Britto).
2.	Agravo regimental improvido.